Tribunal: TJDFT
Processo: 0716807-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e responsabilidade civil. Apelação cível. Falha na prestação de serviço odontológico. Perfuração radicular durante tratamento endodôntico. Falha no acompanhamento pós-operatório. Indenização por danos materiais e morais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação indenizatória na qual se discute responsabilidade por falha na prestação de serviço odontológico, consistente em perfuração radicular durante tratamento endodôntico do dente 15, evolução com dor persistente e necessidade de extração e implante. Sentença de procedência dos pedidos de reparação por danos materiais e morais, fundamentada em laudo pericial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve conduta culposa do profissional e nexo causal entre o tratamento endodôntico realizado e os danos materiais e morais reconhecidos na sentença.
III. Razões de decidir
3. Considera-se que a responsabilidade do cirurgião-dentista é subjetiva, exigindo demonstração de culpa conforme o art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Entende-se que a perfuração radicular durante tratamento endodôntico configura intercorrência previsível e evitável mediante técnica adequada, de modo que a ocorrência do evento, aliada à omissão na adoção de exames complementares quando presentes indícios radiográficos de anormalidade, caracteriza violação ao dever de cuidado.
5. Reconhece-se que o acompanhamento pós-operatório deve observar protocolos técnicos mínimos, sendo necessária a investigação adequada diante de queixas persistentes, de modo que a ausência dessa conduta configura negligência profissional.
6. Havendo prova pericial convergente e apta a demonstrar a relação entre a conduta profissional e a perda dentária, reputa-se presente o nexo causal.
7. Comprovados os gastos relacionados ao tratamento defeituoso e ao implante necessário à recomposição funcional e estética, mantém-se a indenização por danos materiais.
8. A repercussão estética e funcional, somada ao sofrimento físico e emocional decorrente da intercorrência, justifica a indenização por danos morais fixada na origem, em valor consonante com a praxe judiciária deste egrégio Tribunal.
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707419-68.2022.8.07.0008, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/02/2025.